Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739132-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wendell Ubirajara Almeida Correa Agravado: Fundação dos Economiários Federais – Funcef D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wendell Ubirajara Almeida Correa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0004456-63.2015.8.07.0012, assim redigida: “Trata-se de "exceção de pré-executividade" apresentada por WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORRÊA, nos autos do cumprimento de sentença promovido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, alegando, em síntese: (i) prescrição do crédito exequendo; (ii) excesso de execução, especialmente pela inclusão de honorários contratuais, parcelas vincendas e cumulação de encargos. 1. Da Prescrição Não assiste razão ao excipiente. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prescrição na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial já foi regularmente constituído na fase de conhecimento. O prazo prescricional para a execução de título judicial é de 5 anos (art. 206, §5o, I, CC), contado do trânsito em julgado, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, a alegação de demora na citação não pode ser imputada à parte credora, pois o processo revela diversas tentativas de localização do executado, inclusive com expedição de mandados, pesquisas em sistemas e diligências exaustivas, não havendo inércia ou desídia da exequente. O entendimento do STJ (Súmula 106) é no sentido de se afastar a prescrição quando a demora decorre de dificuldades alheias à vontade da parte credora, como no caso dos autos (na fase de conhecimento). 2. Da Inclusão de Honorários Contratuais A alegação de excesso de execução pela inclusão dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) não prospera. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, acostada aos autos no próprio ID 249499469, foi determinada a reinclusão dos honorários contratuais no cálculo do débito exequendo, reconhecendo sua legalidade e exigibilidade. Assim, não há falar em afronta à coisa julgada ou em cobrança indevida, devendo ser mantida a inclusão dos honorários contratuais conforme determinado pelo STJ (vide cópia da decisão no ID 249499469). 3. Da Inclusão de Parcelas Vincendas e Obrigação Sucessiva No tocante à inclusão de parcelas vencidas no curso da execução, trata-se de obrigação de trato sucessivo. A jurisprudência admite a inclusão de valores que se tornem exigíveis no decorrer do processo, especialmente em contratos de mútuo com prestações periódicas, desde que observado o contraditório e a atualização dos valores. Tal medida atende ao princípio da economia processual, na medida em que visa evitar o ajuizamento de nova demanda de cobrança, a teor do art. 323 do CPC, tendo em vista que a demanda versa sobre pretensão de cobrança de prestações periódicas e com valor determinado. Não há vedação legal à cobrança de parcelas vencidas após o ajuizamento, desde que regularmente apuradas e demonstradas. 4. Da Cumulação de Encargos A cumulação de honorários contratuais, honorários sucumbenciais e multa do cumprimento de sentença deve observar os limites legais e a natureza de cada verba. No caso, a reinclusão dos honorários contratuais foi expressamente autorizada pelo STJ. Os honorários sucumbenciais e a multa do art. 523 do CPC decorrem do inadimplemento na fase executiva e são devidos nos termos da lei. Não se verifica, no caso concreto, bis in idem ou enriquecimento sem causa, pois cada verba tem fundamento autônomo. 5. Da Restituição do Indébito Não há nos autos comprovação de que a FUNCEF tenha recebido valores superiores ao devido. Os abatimentos e pagamentos realizados devem ser considerados na atualização do débito, conforme planilhas e comprovantes juntados, cabendo à parte exequente demonstrar eventual saldo remanescente. Ante o exposto, rejeito a denominada "exceção de pré-executividade", afastando a alegação de prescrição, excesso de execução e nulidade do título judicial. Retornem os autos ao arquivo provisório na expectativa da implementação dos depósitos judiciais complementares e suficientes para elidir (na integralidade) a dívida exequenda. Int. Cumpra-se”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76210616), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a peça de defesa por ele denominada de “exceção de pré-executividade”. Sustenta que a aludida peça de defesa é apropriada e deve ser conhecida para a finalidade de exame das alegações de prescrição e excesso na quantificação do crédito perseguido, pois, ao contrário, haveria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que nos casos de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional de cinco anos. Acrescenta que a pretensão exercida pelo credor está fulminada pela prescrição, pois a citação válida nos autos do processo de origem somente ocorreu em 2021, sendo certo que a demanda foi proposta aos 26 de agosto de 2015. Argumenta que há excesso no valor do crédito pretendido pelo recorrido, tendo sido apresentadas planilhas discriminadas dos pagamentos realizados pela devedora. Acrescenta, ainda, a viabilidade de restituição, em dobro, das quantias já pagas, nos termos da regra prevista no art. 940 do Código Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão impugnada, com o acolhimento da peça de defesa aludida e o efetivo exame das alegações nela articuladas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 76211237). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa apresentada pela recorrente nos autos do incidente de cumprimento de sentença. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]: Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]: Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese da exceção substancial de prescrição, propriamente dita, essa via de defesa indireta deve ser versada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, inc. VII, do CPC. Além disso, no caso em deslinde é possível constatar que diante do não conhecimento dos embargos à demanda monitória, o Juízo singular proferiu sentença, tendo inaugurado a fase de cumprimento de sentença (Id. 76210629, fls. 49-51). A análise atenta dos autos revela que, após ter sido inaugurada a aludida fase, o recorrente deixou de oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, não havido a eventual ocorência de prescrição. Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.